Tribunal: TCU
Processo: 038.168/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na condução do Pregão Eletrônico para Registro de Preços cujo objeto é a aquisição de telas interativas.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 33/2020, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, tendo como objeto a aquisição de telas interativas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer a representação e considerá-la procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelas representantes, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ife-ES), que, caso haja interesse em prosseguir com o Pregão 33/2020, adote providências quanto aos itens abaixo, e informe ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias a contar das medidas adotadas, os encaminhamentos realizados: 9.3.1. retorne o Pregão Eletrônico 33/2020 à fase de análise das propostas das licitantes, anulando os atos posteriores a essa fase, em atenção aos princípios da legalidade, da legitimidade e da isonomia que devem reger as decisões nos processos licitatórios; 9.3.2. ao retomar o Pregão Eletrônico 33/2020: 9.3.2.1. exija a certificação mencionada no item 9.3.1 apenas no momento da celebração do contrato ou do fornecimento; 9.3.2.2. admita certificações equivalentes às fornecidas por instituição acreditada pelo Inmetro que comprovem o atendimento aos requisitos técnicos da norma EN 55032: 2015 + COR: 2016, como, por exemplo, as emitidas por entidades com as quais o Inmetro mantém acordo de reconhecimento mútuo; 9.3.3. insira cláusula na ata decorrente do PE 33/2020, deixando assente que não serão autorizadas adesões, a fim de que as falhas identificadas no presente processo não repercutam para demais organizações da Administração Pública; 9.4. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Ife-ES sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 33/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. limitação e insuficiência da pesquisa prévia de preços, caracterizada pela não priorização do painel de preços e dos preços de contratações públicas similares como fontes de preços referenciais, em desacordo com o disposto no art. 2o, §1o da IN Seges/MP 5/2014, vigente à época dos fatos, com o art. 5o, § 1o da IN Seges/ME 73/2020, que revogou a primeira, e com a jurisprudência desta Corte (a exemplo dos Acórdãos 214/2020, 713/2019 e 1.548/2018, todos do Plenário); 9.5. dar ciência deste acórdão ao Ife-ES e aos representantes deste processo e do processo conexo (TC Processo 039.533/2020-4 );